Tribunal: STF
Processo: HC 91615
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. AÇÃO ÚNICA QUE TEM COMO RESULTADO
   LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL (ART. 70, PARTE FINAL,
   DO CÓDIGO PENAL). ORDEM DENEGADA.
1.      Roubo qualificado
   consistente na subtração de dois aparelhos celulares,
   pertencentes a duas pessoas distintas, no mesmo instante.
2.      A
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido
   de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como
   resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime
   único: Precedentes.
3. Habeas corpus denegado.